Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO. DÍVIDA. PARCELAMENTO. ART. 916, CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância, em razão de se caracterizar inovação recursal.
Quanto ao pedido de parcelamento da dívida, a decisão, ao condicionar seu acolhimento à anuência do credor, não discrepou da doutrina e jurisprudência predominante. O entendimento em voga é que o parcelamento previsto no art. 916, caput, do Código de Processo Civil, não seria aplicável à fase de cumprimento de sentença, mas tão somente ao processo executivo (art. 916, § 7o, CPC).
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.